Tribunal: TJSP
Processo: 1019030-40.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE AVARIAS EM CARGA DA SEGURADA DA AUTORA DURANTE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO ÂNUA PELO JUIZ A QUO – IRRESIGNAÇÃO – CABIMENTO – Embora não se olvide ser ânuo o prazo prescricional para reparação de danos relativos a contrato de transporte (art. 18 da Lei no 11.442/2007 e art. 206, § 1o, II, do

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE AVARIAS EM CARGA DA SEGURADA DA AUTORA DURANTE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO ÂNUA PELO JUIZ A QUO – IRRESIGNAÇÃO – CABIMENTO – Embora não se olvide ser ânuo o prazo prescricional para reparação de danos relativos a contrato de transporte (art. 18 da Lei no 11.442/2007 e art. 206, § 1o, II, do C.C.), tratando-se de ação na qual a seguradora autora busca a cobrança regressiva de indenização paga ao beneficiário, o termo a quo do referido prazo é a data em que foi efetivamente paga a respectiva indenização securitária. Ação ajuizada antes de se completar um ano do referido pagamento indenizatório, não havendo, portanto, em se falar em prescrição - Sentença anulada, com o julgamento imediato do mérito da ação por este Tribunal ad quem (Art. 1.013, §3o, CPC/2015).

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE AVARIAS EM CARGA DA SEGURADA DA AUTORA DURANTE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AGENTE MARÍTIMO – REJEIÇÃO - O agente marítimo, na condição de mandatário e único representante legal no Brasil de transportadora estrangeira, assume, juntamente com esta, a obrigação de transportar a mercadoria, razão pela qual deve ser considerada parte legítima para responder pelo cumprimento do contrato do transporte internacional celebrado – Precedentes – Preliminar rejeitada.

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE AVARIAS EM CARGA DA SEGURADA DA AUTORA DURANTE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA TRANSPORTADORA REQUERIDA E AS AVARIAS DOS PRODUTOS TRANPORTADOS – Molhadura em carga da segurada da autora, consistente de "Papel Kraft 187 G X 1265 MM em bobinas", que foi objeto de transporte marítimo pela ré - Ausência de vistoria no container respectivo, circunstância que vem a impossibilitar se afirmar que a danificação dos respectivos materiais teria ocorrido em razão da alegada infiltração de água no referido recipiente, não se podendo descartar que os demais deslocamentos físicos dos produtos em questão após seu desembarque no porto de Santos/SP, sejam aqueles ocorridos nos terminais depositários ou no transporte rodoviário da carga, possam ter sido os responsáveis pelas avarias sofridas nos referidos materiais transportados. Ressarcimento indenizatório indevido - Ação julgada improcedente, com a condenação da autora aos ônus da sucumbência.